Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008710-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 026.486.903-60 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), WANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 026.486.903-60 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONCA - CPF: 032.107.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA - CPF: 041.147.751-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DAMAS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEITE FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
2.
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE QUE COMPREENDE AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não havendo comprovação irrefutável da propalada inocência do suspeito, impede-se o exame da tese de negativa de autoria na via estreita e sumária do
habeas corpus
, por inadmitir dilação probatória.

2.

Idoneamente fundamentado o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública no intuito de evitar a reiteração delitiva por parte do paciente, que ostenta uma vasta lista de registros criminais, com diversas condenações definitivas por crimes doloso e ações penais em curso, pois a persistência no mundo da ilicitude que aparenta possuir gera um risco concreto de que, uma vez posto em liberdade, encontraria novos estímulos para continuar na delinquência, apresentando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, mesmo porque se nem as condenações definitivas foram suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei, por óbvio, que a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de providências diversas do cárcere não surtirão efeito algum na tentativa de salvaguardar a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE(S)

WANDERSON DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Vistos, etc...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que inexistem indícios suficientes em relação ao paciente, a
afastar o
fumus comissi delicti
, pois, além de não ter sido surpreendido na posse de algo ilícito, os co-suspeitos
Aparecido Damas da Costa
e
Matheus Leite Fernandes
teriam assumido a propriedade da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos.

Outrossim, sustenta ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia quanto ao
periculum libertatis
, porque afirma estar lastreada em conclusões vagas e abstratas acerca do risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, uma vez que a d. autoridade judicial teria se utilizado de um registro criminal em nome do paciente, referente a fatos ilícitos ocorridos no ano de 2017, que não possuem contemporaneidade com os crimes ora em análise.

Enfim, assevera ser
suficiente a submissão do segregado às providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, que, assim como a prisão preventiva, mas de forma menos severa, apresentam-se eficazes para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39950970 ao ID 39950979.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1008502-30.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40087987) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 40188492 ao ID 40189451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40455469).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Wanderson da Silva Santos

se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os crimes tipificados no art. 33
, caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06, pois teriam sido apreendidas em sua residência porções de cocaína e maconha, totalizando, respectivamente, 41,3g (quarenta e um gramas e três decigramas) e 5,7g (cinco gramas e sete centigramas), rolo de plástico filme, dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, para o fim de resguardar a ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Da negativa de autoria aventada.

Analisando detidamente a prova pré-constituída no presente remédio heroico e as razões de decidir constantes no decreto prisional, verifico que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento das alegações defensivas que pretendem afastar a sua autoria delitiva
.

Conforme declararam os policiais que realizaram o flagrante, no dia 10/04/2020, faziam o patrulhamento no bairro Jardim São Paulo na comarca de Sinop/MT e avistaram o corréu
Aparecido Damas da Costa
na posse de uma espingarda calibre .28, que, indagado, teria lhes declarado informalmente que o artefato bélico seria de propriedade do
favorecido nessa ordem
, de alcunha “KLB”, inclusive, salientando a possibilidade de existirem outros armamentos na residência dele, assim como narcóticos.

Assim, os agentes de segurança dirigiram-se ao local indicado e encontram o
increpado
e os demais comparsas
Allan Carlos Marques de Mendonça, Douglas Henrique Barboza da Rocha, Marcos Antunes Fogaça
e
Matheus Leite Fernandes
, sendo que alguns teriam tentado se evadir, porém, foram alcançados e detidos, ocasião em que o
paciente
teria resistido à prisão e intencionado tomar a arma de fogo do policial que o abordou.

Outrossim, em busca domiciliar, os investigadores teriam apreendido entorpecentes [maconha e cocaína], rolo de plástico filme – comumente utilizado para o embalo da droga -, dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos.

Nessa toada, mesmo que na Delegacia de Polícia o comparsa
Matheus Leite Fernandes
tenha afirmado ser o proprietário da droga apreendida e o co-suspeito
Aparecido Damas da Costa
apresentado versão oposta à contada pelos agentes de segurança, não há como na via eleita serem desconsiderados os depoimentos destes, pois as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os dizeres dos investigadores são falsos e mentirosos, impede de ser acolhida a tese de negativa de autoria, uma vez que isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Ademais, a jurisprudência dessa Corte de Justiça é consolidada no aspecto de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Desta feita, sem qualquer pré-julgamento, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, concluo que existem indícios suficientes do provável envolvimento do favorecido nessa ordem com o narcotráfico, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência.

Calha frisar, ainda, que
em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

Isto posto, não vislumbro motivos para considerar a prisão preventiva do paciente ilegal à conta da alegada tese de negativa de autoria, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, no que se refere ao decreto prisional, do exame das razões nele contidas, verifico que a custódia cautelar do paciente se respalda na hipótese autorizadora descrita no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ressai que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial as declarações dos policiais e do laudo preliminar de constatação da droga, que deu resultado positivo para a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas, revelam o provável envolvimento do paciente com a mercancia espúria de entorpecentes, notadamente porque os narcóticos e demais objetos que indicam a ocorrência do comércio malsão teriam sido apreendidos em sua residência.

E, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
,
o d. magistrado singular sustentou a imprescindibilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, no intuito de evitar um risco de reiteração criminosa por parte do increpado, uma vez que ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, a inferir a sua habitualidade no mundo da ilicitude, que, por óbvio, gera insegurança em toda a sociedade.

Deveras, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além dos procedimentos criminais referentes à prisão preventiva ora vergastada, existem em nome do paciente, no mínimo, os seguintes registros penais,
in verbis:

1.

Processo Executivo de Pena n.o
2261-17.2017.811.0015
,
em que cumpre a
pena unificada de 11 (onze) anos de reclusão
, referente às condenações nos autos dos seguintes processos:

1.1

Ação Penal n.o
9606-68.2016.8.11.0015
, em que restou condenado pelo crime de
roubo majorado
, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) de reclusão;

1.2

Ação Penal n.o
11567-49.2013.8.11.0015
, em que restou condenado pelo crime de
conduzir veículo automotor sob efeito de álcool
, à pena de 06 (seis) meses de detenção;

1.3

Ação Penal n.o 018155-04.2015.8.11.0015
, em que restou condenado pelo crime de
roubo simples
, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão;

1.4

Ação Penal n.o 9529-93.2015.8.11.0015,
em que restou condenado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

2.

Ação Penal n.o 16866-31.2018.811.0015,
em que restou condenado pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

À vista disso, dos registros criminais ostentados pelo encarcerado, há de se concluir que é contumaz na prática reiterada de condutas ilícitas e possui uma incapacidade de controlar-se no meio social, já que aparentemente nem mesmo as condenações definitivas foram suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei,
pois, mais uma vez, acabou sendo preso provisoriamente por fortes suspeitas de que cometeu delitos, a sugerir que, acaso solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, sendo totalmente irrelevante que tais anotações penais refiram-se a fatos ilícitos cometidos há mais de anos, mesmo porque, as penas deles decorrentes não foram cumpridas em sua totalidade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam ineficazes para a garantia da segurança pública, já que ele evidencia ter uma personalidade perigosa, voltada para o cometimento constante de crime, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizado em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Outrossim, o fato de já ter sido condenado de forma definitiva em outros processos e, mesmo assim, aparentemente, persistir na delinquência, gera a presunção de que possui uma certeza pela impunidade, a demonstrar que a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares diversas do cárcere não seria suficiente para garantir que não mais praticasse condutas ilícitas, ao revés, poderia servir como um estímulo para persistir no mundo da criminalidade, a se depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

A substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WANDERSON DA SILVA SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020